Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RETIRADA DA TORNOZELEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPERVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e manutenção do benefício da prisão domiciliar. O agravante sustenta que as restrições impostas dificultam sua ressocialização, inviabilizam o exercício de atividade laboral e comprometem sua saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o agravante pode ter a monitoração eletrônica retirada sem prejuízo à fiscalização da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retirada da tornozeleira eletrônica sem justificativa concreta comprometeria a fiscalização da pena e a isonomia em relação a outros apenados submetidos à igual medida.
4. A monitoração eletrônica não impede o agravante de buscar tratamento médico, bastando a comunicação prévia ao CIME, conforme determinação da decisão concessiva da prisão domiciliar. A possibilidade de exercício de trabalho externo já está autorizada, cabendo ao agravante apresentar proposta de emprego para análise da idoneidade e compatibilidade com o regime de cumprimento da pena.
5. Pedidos não formulados na instância de origem, como circulação em comércio local e academia, configuram inovação recursal e não podem ser analisados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 146-B.